Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PAGAMENTO EM ATRASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la.
2. O ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, previsto na Constituição Federal, em seu art. 155, II, instituído pela Lei Complementar n° 87/96, Lei Kandir.
3. Em regra, o ICMS se trata de um tributo de lançamento por homologação, ou seja, aquele que “ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
4. Emergindo do acervo fático-probatório produzido nos autos a conclusão de existência de saldo devedor referente ao ICMS - próprio, em razão do pagamento em atraso sem inclusão dos consectários da mora, tem-se por correto o não acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante, no sentido de que o pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte extingue a obrigação tributária.
5. Recurso conhecido e não provido.